Tribunal: STF
Processo: HC 74479
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-13
Data de publicação: 1996-12-13

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. TRÁFICO INTERNO. LEI 6.368/76, ART. 12. COMPETÊNCIA.
SÚMULA 522-STF.
I. - Tráfico interno de entorpecentes: competência da
Justiça Comum Estadual.
II. - H.C. deferido.